Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Consumidor, civil e processual civil. Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Caesb. Consumo exorbitante. Cobrança indevida. Inocorrência. Acordo de parcelamento de dívida. Vício de consentimento. Não demonstração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas da Caesb, revisando-as com base na média de consumo do autor, de restituição dos valores pagos a maior em dobro e de anulação do acordo de parcelamento da dívida firmado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência do consumo de água conforme cobrado pela Caesb, a fim de se declarar, ou não, a inexistência do débito, a nulidade de acordo de pagamento firmado entre as partes e a repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. A relação processual é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, sendo que a inversão do ônus da prova não garante automaticamente a procedência do pedido.
4. O Decreto Distrital no 26.590/2006, em seu art. 3o, V, prevê que a Caesb receberá pelos serviços de fornecimento de água, coleta de esgoto e outras cobranças relacionadas aos serviços prestados (art. 3o, inciso V).
5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, sendo ônus do consumidor demonstrar que é indevido ou exorbitante o valor da fatura cobrado pelos serviços de fornecimento de água e esgoto.
6. Não restando demonstrado qualquer vício de consentimento, mantém-se hígido o acordo de parcelamento da dívida celebrado entre as partes, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e § 1o, e 104, I a III; CDC, arts. 2o, caput, e 3o; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710452-83.2019.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/2/2025.